Tribunal: TJES
Processo: 5017858-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017858-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVASÃO POR LONGO PERÍODO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS CAUTELARES. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que manteve a prisão preventiva do paciente na Ação Penal nº 0000804-18.2014.8.08.0021, instaurada para apurar suposto homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, do CP). O impetrante requer liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, lapso temporal significativo desde os fatos e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente, apta a justificar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena máxima do crime imputado (30 anos) preenche o requisito do art. 313, I, do CPP, permitindo a decretação da prisão preventiva.

4. A decisão de primeiro grau fundamenta concretamente a necessidade da medida extrema, com base na prova da materialidade, nos indícios de autoria e no risco à ordem pública, especialmente diante do contexto de disputa de pontos de tráfico.

5. A manutenção da custódia é justificada, pois persistem os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6. O paciente permaneceu foragido por cerca de 11 anos (2014–2025), revelando intento deliberado de se furtar à aplicação da lei penal e justificando a cautelaridade para assegurar a futura execução penal.

7. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a exigência de contemporaneidade meramente cronológica, bastando que os motivos da prisão permaneçam atuais, sobretudo quando o lapso decorre de evasão do acusado (STF, HC 185.893 AgR; STJ, HC 212647 AgR).

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus fundamentos legais (STJ, AgRg no HC 788.123/SP).

9. A gravidade concreta do delito e a periculosidade revelada pelo modus operandi tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (STJ, AgRg no HC 844.095/PE).

10. Não se constata teratologia ou constrangimento ilegal evidente que autorize a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando persistem elementos concretos de gravidade do delito, periculosidade do agente e risco à aplicação da lei penal, ainda que o crime tenha ocorrido há longo tempo.

2. A contemporaneidade dos motivos cautelares refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão, não à data dos fatos.

3. A evasão prolongada do réu demonstra risco de frustração da aplicação da lei penal e autoriza a manutenção da custódia preventiva.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; CP, art. 121, § 2º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017858-86.2025.8.08.0000

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

P
ACIENTE
S
:
AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO

contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
que, nos autos da Ação Penal nº 0000804-18.2014.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente.

Requer a parte impetrante, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente, argumentando, em suma:
(i)
a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente em razão do longo decurso de tempo desde a data do suposto fato delituoso; e
(ii)
estão presentes as condições pessoais favoráveis do custodiado, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 16703816.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17309133, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Cumpre registrar que ação penal de referência apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 21 de janeiro de 2014.

Após uma detida análise dos argumentos expendidos na petição inicial e dos documentos que a instruem, não vislumbro, ao menos neste juízo de cognição sumária, a presença de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o deferimento da medida liminar.

No caso em comento, a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, ao manter a segregação cautelar do paciente, o fez de maneira fundamentada, ressaltando a persistência dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

A ver a argumentação utilizada pelo juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 16600925):

“[...] Analisando as provas existentes nos autos, vejo que se encontram presentes requisitos da decretação da custódia preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública,
pois nos autos existem fortes indícios de autoria do crime por parte do investigado AQUALAS junto com os outros investigados.

Assim, entendo que, caso não seja decretada a medida,
os acusados poderão colocar em risco a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o investigado está envolvido, junto com os outros investigados, no assassinato das vítimas Magno Martins dos Santos e Gabriel Hálkisson Bulhõs de Souza, por disputa de ponto de tráfico de drogas nos Bairros Olaria e Coroado.

Desta forma, deve ser decretada a custódia preventiva contra o conduzido AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO, por estarem, presentes seus fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade.

Isto Posto, com amparo nos artigos 311, 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de AQUALAS DOS SANTOS NASCIMENTO, já qualificado, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do CPP [...]” -
destaquei

Destaco ainda a decisão que manteve a segregação cautelar do réu (ID 16600924):

“[...] Verificando os autos,
constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão preventiva e que manteve a prisão cautelar do acusado, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos nas Decisões proferidas nos autos.

Registro que consta decreto de prisão preventiva do acusado no dia 27/02/2014, sendo preso somente no dia 05/08/2025, ou seja, h
á mais de 11 (onze) anos após a expedição do mandado de prisão preventiva, conforme documentação contida nos autos, o que demonstra que o mesmo não colabora com a Justiça, prejudica a instrução criminal, como também pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de liberdade, mantendo a prisão cautelar do acusado Aqualas dos Santos Nascimento,
para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: “A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)”. E ainda: “O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)”. (negritei). [...]”
- destaquei

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Inquérito Policial e depoimentos prestados na instrução processual (ID 36113537, autos de origem).

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ainda, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Outrossim, a defesa argumenta que o longo lapso temporal entre o crime e a prisão militaria em favor do paciente, atenuando a necessidade da medida extrema.

Contudo, o distanciamento temporal não ocorreu por inércia estatal, mas sim, ao que tudo indica, pela deliberada e prolongada evasão do acusado, que, ao se manter em local incerto e não sabido por cerca de 11 (onze) anos, demonstrou um claro desdém pela aplicação da lei penal e um firme propósito de se furtar à responsabilidade por seus atos.

Registra-se que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a contemporaneidade deve ser analisada não apenas sob o prisma cronológico, mas também em relação à persistência dos motivos que ensejaram a custódia.

Isto é, a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, extraídas do
modus operandi
, são elementos que, em uma análise inicial, não se esvaem com o decurso do tempo, permanecendo hígidos os fundamentos para a garantia da ordem pública, mormente se considerado a permanência do paciente em local incerto e não sabido.

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
–
destaquei

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau,
que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas
, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.